Tribunal: TJSP
Processo: 0036986-89.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária movida por servidores públicos aposentados objetivando o recálculo de seus vencimentos, com o apostilamento dos valores mediante consideração do índice aplicável e pagamento das parcelas vencidas. Pretensão econômica individual de cada um dos coautores que não supera a quantia de sessenta salários mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária movida por servidores públicos aposentados objetivando o recálculo de seus vencimentos, com o apostilamento dos valores mediante consideração do índice aplicável e pagamento das parcelas vencidas. Pretensão econômica individual de cada um dos coautores que não supera a quantia de sessenta salários mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 2o, caput e § 4o, da lei no 12.153/2009. Pretensão que dispensa prova pericial complexa, resolvendo-se com simples cálculo aritmético. Precedentes desta Câmara Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo da 3a Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ora suscitante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000034226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0036986-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO 3a VARA JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA
DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 7a VARA FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito para declarar a
competência do Juízo da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, ora suscitante. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES
DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ISSA AHMED
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0036986-89.2019.8.26.0000 - Voto no 22.479
2
Voto no: 22.479
Conflito de Competência no: 0036986-89.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital
Suscitado: Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária
movida por servidores públicos aposentados objetivando o
recálculo de seus vencimentos, com o apostilamento dos valores
mediante consideração do índice aplicável e pagamento das
parcelas vencidas. Pretensão econômica individual de cada um
dos coautores que não supera a quantia de sessenta salários
mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Inteligência do artigo 2o, caput e § 4o, da lei no 12.153/2009.
Pretensão que dispensa prova pericial complexa, resolvendo-se
com simples cálculo aritmético. Precedentes desta Câmara
Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo da 3a
Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 3a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA em face do JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA,
ambos da COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação ordinária proposta
por Irma Ferreira da Silva e 23 outras em face de São Paulo Previdência
SPPrev.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitante
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 06).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0036986-89.2019.8.26.0000 - Voto no 22.479
3
Pretendem as autoras, servidoras públicas aposentadas, o
recálculo de suas respectivas aposentadorias mediante a conversão de seus
proventos para a URV entre os meses de março e julho do ano de 1994,
conforme o disposto no artigo 22 da lei no 8.880/1994. Requerem, ainda, o
apostilamento, para fins de incorporação, do somatório dos índices verificados
no mencionado período, com a condenação da ré ao pagamento das parcelas
vencidas, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais.
Cuidando-se de litisconsórcio ativo facultativo, como é
o caso dos autos, a definição da competência deve considerar o valor da causa
de forma individualizada, isto é, o valor da pretensão de cada um dos
litisconsortes para a fixação daquela competência, que é absoluta (artigo 2o, §
4o, da lei no 12.153/09).
Nesse sentido, o enunciado no 02 do FONAJE: “É
cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo,
ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor
individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro
Bonito/MS)”.
E, no presente caso, a pretensão econômica de nenhuma
das 24 (vinte e quatro) coautoras ultrapassa o valor de R$ 59.880,00
(cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais), correspondente a 60
(sessenta) vezes o atual salário mínimo federal (R$ 998,00 novecentos e
noventa e oito reais), consoante a petição e memórias de cálculos de fls.
106/115 dos autos originários.
Ademais, o caso concreto não exige a produção de
prova técnica de alta complexidade, uma vez que o quantum debeatur poderá
ser averiguado por simples cálculos aritméticos, sendo inequívoca a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0036986-89.2019.8.26.0000 - Voto no 22.479
4
competência do Juízo suscitante para o processamento e julgamento do feito.
Por fim, a lei processual assegura mecanismo para
evitar que a existência de vários autores no mesmo polo comprometa a
celeridade preconizada pelas leis nos 9.099/1995 e 12.153/2009: a limitação
do litisconsórcio multitudinário, contemplada pelo artigo 113, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Por tais razões, a remessa dos autos ao Juízo suscitante
merece subsistir, eis que o feito se coaduna com os preceitos da lei dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Sobre a matéria, confira-se o recente entendimento da
Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Ação de cobrança
de abono salarial ajuizada contra a Fazenda do Estado
de São Paulo. Demanda distribuída perante a 10a Vara
da Fazenda Pública da Capital. Competência declinada
sob o argumento de que a expressão econômica do
pedido em relação a cada um dos autores,
isoladamente, inclui-se na competência absoluta do
JEFAZ. Redistribuição dos autos à 3a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública da capital. Medida
acertada. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos
a ser considerado individualmente para cada integrante
do polo ativo. Competência de natureza absoluta dos
Juizados Especiais, nos termos do artigo 2o, caput, e §
4o, da lei 12.153/2009. Competência do juiz suscitante
da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0036986-89.2019.8.26.0000 - Voto no 22.479
5
Capital.”
[Conflito
de
competência
no
0007594-41.2018.8.26.0000; Relator: Des. Campos
Mello (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento:
09/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018]
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Vara
de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda
Pública. Litisconsórcio ativo facultativo. Determinação
de emenda da inicial. Apresentação de pedido líquido.
Irrelevância do fato de o valor global estimado pelos
autores ser superior ao limite de sessenta salários
mínimos. Valor de interesse econômico individual como
critério de aferição da competência no Juizado Especial
da Fazenda Pública. Precedentes desta Câmara.
CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITANTE.” (Conflito de competência no
0010612-70.2018.8.26.0000; Relator: Des. Sulaiman
Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do
Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA
QUE VISA O RECEBIMENTO DE PISO SALARIAL
NO IMPORTE DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS COM
REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS - AJUIZADA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, DISTRIBUIÇÃO PERANTE A 1a VARA
DA
FAZENDA
PÚBLICA
DA
CAPITAL
-
REDISTRIBUIÇÃO
A
3a
VARA
DO
JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0036986-89.2019.8.26.0000 - Voto no 22.479
6
CABIMENTO - COMPETÊNCIA DE NATUREZA
ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NAS AÇÕES
EM QUE É PARTE O PODER PÚBLICO E O VALOR
DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE SESSENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, CAPUT, E
§ 4o, DA LEI 12.153/2009 LITISCONSÓRCIO ATIVO
FACULTATIVO - VALOR DA CAUSA QUE DEVE
CONSIDERAR A PRETENSÃO ECONÔMICA DE
CADA AUTOR INDIVIDUALMENTE E NÃO O VALOR
TOTAL ATRIBUÍDO À DEMANDA - COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
PARA
O
PROCESSAMENTO DA DEMANDA - CONFLITO
PROCEDENTE COMPETÊNCIA DA 3a VARA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA
CAPITAL.”
[Conflito
de
competência
no
0054593-86.2017.8.26.0000;
Relator:
Des.
Artur
Marques (Vice-Presidente); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Data do Julgamento: 11/01/2018; Data de
Registro: 11/01/2018].
Ante
o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE
O
CONFLITO, e o faço para declarar a competência do Juízo da 3a Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ora
suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR